Tribunal: TJES
Processo: 5001319-74.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001319-74.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001319-74.2020.8.08.0047

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELAD
O
:
GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
em face da r. sentença de ID nº 3782307

que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada por
GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
“
para condenar a requerida a pagar ao autor o benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 12 de abril de 2019”.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

interpôs recurso de apelação no ID nº 3782310 aduzindo, em síntese, que
“
além de conceder benefício diverso do requerido pelo segurado, a sentença determinou a concessão de um benefício já concedido administrativamente”.

Devidamente intimado,
GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ
apresentou contrarrazões no ID nº 3782313.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A presente demanda foi ajuizada por
GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ

o qual relatou que trabalhava como operador de máquinas e que, em 04/10/2014 foi vítima de acidente de trabalho,
“que culminou em amputação da perna esquerda, fraturas e perda parcial da visão em olho esquerdo”.

Narrou, nesse sentido, que
“
percebeu benefício da Auxílio Doença por Acidente de Trabalho concedido pela autarquia ré a partir de 20/10/2014, sendo, porém, cessado em 11/04/2019”.

Seguiu aduzindo que
“a
pós a cessação do benefício (11/04/2019), o autor ainda permanecia incapaz para o exercício de atividade
s”,
tendo formulado novo pedido administrativo, o qual foi indeferido.

Relatou, ainda, que reinseriu-se no mercado de trabalho em 03/02/2020, em função compatível com suas deficiências, mas que, em razão das sequelas entendia fazer
“jus ao auxílio acidentário, que fora requerido junto a autarquia ré em 29/02/2020, sem conclusão até o momento”.

Diante de tais fatos, requereu o reestabelecimento o auxílio-doença acidentário e o pagamento de danos morais

Após a instrução processual, em virtude do reconhecimento de incapacidade parcial e definitiva que acometeu o requerente, o Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos formulados, para condenar a requerida ao pagamento de auxílio-acidente, devido desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário.

A rigor, a despeito de se tratar de benefício diverso do pleiteado, é plenamente admitida a fungibilidade entre o auxílio pretendido e o benefício que, de fato, o indivíduo faz
jus
, na medida em que a causa de pedir é a mesma.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INTEMPESTIVIDADE. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. LEI Nº 6.367/76.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL. (...) 6) O quadro do autor subsome-se à hipótese de concessão do auxílio suplementar (benefício que vigorava na época), regulado pela Lei nº 6.367/76, mormente, pelo art. 240 do Decreto nº 83.080/79,
estando correta a sentença que aplicou o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários para conceder ao autor benefício congruente ao seu caso
. Precedentes. (...)
(TJES; Apl-RN 0003050-26.2010.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 19/09/2019)

________________

AGRAVO INTERNO NA REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. SEQUELAS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUXILIO ACIDENTE DEVIDO. NECESSÁRIA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BASE EM "INCAPACIDADE SOCIAL" QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso em comento a autora, ora agravante, postulou pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou pela concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 2 -
É sabido que os benefícios de natureza previdenciária são fungíveis, pois possuem requisito em comum, qual seja, redução ou supressão da capacidade laboral, sendo facultado ao julgador, conforme a espécie de incapacidade constatada, conceder um deles, ainda que o pedido tenha sido limitado a outro, em virtude do princípio da fungibilidade
. (...)
(TJES; AG 0031520-58.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 29/04/2014; DJES 07/05/2014)

Com efeito, não há que se falar em concessão indevida do benefício e tampouco que se trata de sentença
extra petita.

Por sua vez, no que concerne à alegação do apelante de que o referido benefício já foi concedido administrativamente, há de se ressaltar que o referido fato apenas foi informado após a prolação da sentença impugnada.

Ao longo da instrução processual, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
resistiu a todas as pretensões formuladas pelo autor, pugnando pela improcedência de seus pedidos, como se pode ver no ID nº 3782260. Não há sequer menção ao fato de já estar pagando o auxílio-acidente desde 14/04/2019, como aduzido nas razões recursais.

Deste modo, o que se vê é que a questão afeta ao pagamento administrativo do sobredito auxílio apenas foi aventada no bojo das razões recursais. Portanto, em se tratando de fato nunca apresentado perante o Juízo
a quo
este não deve ser considerado para fins da condenação do apelante.

Inclusive, como se sabe, é
“incabível a apresentação de novos documentos após a sentença, quando não se tratar de documento novo ou de documento ao qual a parte não teve acesso em momento anterior”

(TJES; AC 0021386-59.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021).

Sendo assim, compreendo que a pretensão recursal não merece prosperar pois, ao longo da instrução processual, o recorrente resistiu ao pagamento do auxílio-acidente e nada informou acerca do pagamento pela via administrativa, não podendo se valer destas alegações nesta Instância Revisora.

Compreendo, nesse sentido, que o que resta é analisar, em sede de cumprimento de sentença, se já houve, de fato, algum pagamento da referida verba ao autor, devendo haver a correspondente compensação sobre esses valores.

Por fim, ressalto que, havendo resistência ao pleito autoral, como ocorreu no caso em apreço, forçoso concluir que o recorrente sucumbiu em seus pedidos – isto é, de ser a demanda julgada improcedente – de forma que, também, não há que se falar em afastamento de sua condenação em ônus sucumbenciais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas e não pagas (art. 85, § 11, CPC)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – - FUNGIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – POSSÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A despeito de o Juízo
a quo
ter concedido benefício diverso do pleiteado, é plenamente admitida a fungibilidade entre o auxílio pretendido e o benefício que, de fato, o indivíduo faz
jus
, na medida em que a causa de pedir é a mesma.

2.
A questão afeta ao pagamento administrativo do auxílio-acidente apenas foi aventada no bojo das razões recursais. Portanto, em se tratando de fato nunca apresentado perante o Juízo a quo este não deve ser considerado para fins da condenação do apelante.

3.

“
É
incabível a apresentação de novos documentos após a sentença, quando não se tratar de documento novo ou de documento ao qual a parte não teve acesso em momento anterior”

(TJES; AC 0021386-59.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021).

4.
A pretensão recursal não merece prosperar pois, ao longo da instrução processual, o recorrente resistiu ao pagamento do auxílio-acidente e nada informou acerca do pagamento pela via administrativa, não podendo se valer destas alegações nesta Instância Revisora.

5.
O que resta é analisar, em sede de cumprimento de sentença, se já houve, de fato, algum pagamento da referida verba ao autor, devendo haver a correspondente compensação sobre esses valores.

6.
Havendo resistência ao pleito autoral, como ocorreu no caso em apreço, forçoso concluir que o recorrente sucumbiu em seus pedidos – isto é, de ser a demanda julgada improcedente – de forma que, também, não há que se falar em afastamento de sua condenação em ônus sucumbenciais.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.